Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-89.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MOVIDA EM FACE DE ESPÓLIO. INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ABERTURA DE INVENTÁRIO E NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O espólio é ente despersonalizado, dotado de personalidade judiciária, ou seja, massa patrimonial sem personalidade jurídica, a quem a lei confere capacidade para estar em juízo através de representação. Nos moldes do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil, o espólio deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se já houver abertura de inventário e mediante assinatura do termo de compromisso, conforme o disposto no 618, inciso I, do mesmo diploma legal.

2. As informações solicitadas pelo juízo de origem, quando da determinação de emenda à inicial, são relevantes para a realização da regularidade da citação do devedor, bem como para o pagamento do débito perseguido. 2.1 Resta necessária, assim, a indicação da efetiva existência de inventário aberto e de inventariante - ao qual compete a representação do espólio em Juízo, bem como a administração da herança. 2.2 Frise-se, ademais, que, tal indicação permite, ainda, a verificação acerca de eventual realização de partilha de bens, ocasião em que a execução fiscal deverá ser dirigida aos herdeiros, nos termos da Lei 6.830/80.

3. Correto o indeferimento da petição inicial com fulcro no art. 321, e, por conseguinte, a extinção do processo com fundamento no inciso I do art. 485 do CPC, quando a parte autora, embora devidamente intimada, deixa transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial.

4. Recurso conhecido e improvido.